Tribunal: STF
Processo: HC 212141
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Judnilson da Silva Sousa contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 683.987/MA (documento eletrônico 7).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] a autoridade coatora de base, ao proferir a r. sentença penal condenatória, decretou de ofício a prisão preventiva do ora Paciente, nos seguintes termos, in verbis:



    ‘6 – DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Analisando o art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que os requisitos para a prisão preventiva referem-se à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais devem ser conjugados com a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Compulsando os autos, observa-se que tanto os pressupostos quanto os requisitos específicos da preventiva estão presentes, em especial a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Com efeito, o fumus comissi delicti exsurge dos elementos colacionados aos autos e que foram destacados nesta sentença condenatória, quando da análise da materialidade e da autoria. 



    A pena definitiva imposta ao réu foi de 43 (quarenta e três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 



    É certo que a prisão cautelar é medida excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de alguém acusado de atuar com violência contra as vítimas. 



    A conduta praticada pelo sentenciado revela elevada periculosidade e destemor. O tratamento mais enérgico mostra-se adequado, mormente porque a liberdade individual pode ser flexibilizada em prol da segurança coletiva e dos direitos constitucionais igualmente relevantes. 



    Os crimes praticados pelo acusado são de extrema gravidade, tendo ceifado a vida de uma vítima e, seguidamente, realizado roubo majorado contra uma segunda vítima, desta vez com restrição de sua liberdade e mantendo em seu poder, além de ter realizado ameaças graves a outras pessoas testemunhas dos dois crimes, e também ter despejado o corpo daquela primeira vítima em lugar ermo e ateado fogo em um dos veículos subtraídos. 



    Tem-se, assim, como demonstrada a gravidade concreta do delito e que tenho como suficiente para fundamentar a prisão preventiva do réu. 



    Assim, vejo que as medidas substitutivas do art. 319 do CPP não se revelam adequadas à hipótese, pois implicariam resposta muito aquém à necessidade de resguardar a ordem pública afrontada e colocariam em risco a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 



    Ante o exposto, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO JUDNILSON DA SILVA SOUSA 



    […]’



    A gravidade do crime praticado não justifica a decretação da prisão preventiva de ofício e isso em obediência a regra do jogo. Ainda se presume o Paciente inocente, a não ser que estejamos a aceitar mais uma exceção.



    Não cabe ao Magistrado suprir a inércia do MP. Se o MP não pleiteou a decretação da prisão preventiva do Paciente, não cabe ao Juiz, ao Tribunal, tampouco aos Ministros suprirem a ineficiência do órgão acusador. 



    Ademais, Sua Excelência Ministro Sebastião Reis Júnior invoca a idoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva, todavia, não se discute ou se discutiu na ação mandamental os requisitos elencados no artigo 312 do CPP. 



    A tese ofertada nas instâncias de origem ataca tão somente a impossibilidade da decretação de prisão preventiva de ofício, como ocorreu no presente caso, em que o togado singular ao proferir a r. sentença penal condenatória decretou a prisão preventiva do Paciente, sem que existisse pedido expresso por parte do MPE.



    Desta feita, pouco importa os requisitos do artigo 312 do CPP, pois, somente poderiam ser analisados em caso de representação ou requerimento pela decretação da prisão preventiva, o que não ocorreu no presente caso” (págs. 2-12 do documento eletrônico 1, grifos no original).



    Ao final, pede



    “[...] para que seja revogada a prisão preventiva decretada em detrimento ao Paciente, garantindo-se que aguarde o trânsito em julgado da ação penal em liberdade. 



    Ou, ainda, que seja concedida medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, garantindo-se que aguarde em liberdade o julgamento final deste habeas corpus. 



    Ao final, quando do julgamento do mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva ilegalmente decretada em detrimento ao Paciente, garantindo-se que aguarde em liberdade o trânsito em julgado do processo. 



    A intimação dos impetrantes, quando da data de julgamento do presente writ, para que possam ofertar sustentação oral perante esta Suprema Corte” (pág. 19 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



     A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio‘ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade” (HC 188.888, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, grifo no original).



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descaminho (art. 334, caput, do Código Penal). 4. Prisão preventiva decretada de ofício. Impossibilidade. O processo penal pressupõe a separação das funções de investigar, acusar e julgar para pessoas distintas. A consolidação de um sistema acusatório é elemento fundamental da dogmática processual penal, com a separação das funções de investigar, acusar e julgar. Trata-se de medida indispensável para efetividade da imparcialidade do Poder Judiciário. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 191.886/PR-AgR-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



     



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PERICULOSIDADE. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA SENTENÇA. ART. 387, § 1º, DO CPP. REGULAR APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão está fundamentada em elementos idôneos, destacada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente. Os crimes praticados pelo acusado são de extrema gravidade, tendo ceifado a vida de uma vítima e, seguidamente, realizado roubo majorado contra uma segunda vítima, desta vez com restrição de sua liberdade e mantendo-a em seu poder, além de ter realizado ameaças graves a outras pessoas, testemunhas dos dois crimes, e também ter despejado o corpo daquela primeira vítima em lugar ermo e ateado fogo em um dos veículos subtraídos.



    2. A prisão foi determinada em regular observância ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, considerando o Tribunal de origem que, ao prolatar a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta, sucedendo que, em tal dispositivo, não há previsão de que haja prévia manifestação ministerial quanto à decretação ou manutenção do ergástulo cautelar.



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, o decisum combatido destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte quanto ao tema em questão.



    Isso posto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) apenas para revogar a prisão preventiva decretada de ofício em desfavor do ora paciente. 



    Expeça-se o alvará de soltura clausulado.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator